Tribunal: TJPA
Processo: 0813551-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813551-85.2021.8.14.0301

APELANTE: SUELI OLIVEIRA NEVES

APELADO: SERGIO GUIMARAES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. SUSPENSÃO DOS DESPEJOS E DESOCUPAÇÕES. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RETOMADA DO REGIME LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL URBANO EM AÇÕES DE DESPEJO. ADPF 828/DF, STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Segundo os artigos 5º e 62, I da Lei 8.245/91, nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento, admite-se a cumulação do pedido de rescisão da locação com o de cobrança de aluguéis.

2.

Hipótese dos autos em que não houve a comprovação do pagamento e nem a purga da mora por parte da ré, no prazo de resposta, com o depósito dos aluguéis e acessórios da locação, de forma que não tem a locatária direito de permanecer na posse direta do imóvel. Devido o pagamento dos aluguéis, acessórios e impostos vencidos até a desocupação do imóvel. Manutenção da sentença que se impõe.

3. Inexistência de determinação em vigor que impeça o cumprimento dos mandados de desocupação de imóvel urbano em ação de despejo, em razão da Covid-19, considerando que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a decisão cautelar proferida na citada ADPF 828, determinou a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
SUELI OLIVEIRA NEVES
, em face da sentença proferida na Ação de Despejo movida por
SÉRGIO GUIMARÃES MARTINS
, que tramitou no juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Na exordial (ID 12338587), alega o autor que firmou com a ré, contrato de locação de imóvel residencial pelo prazo de 36 meses, com início em 01/02/2018 e término em 31/01/2021, pelo valor mensal de R$ 1.151,02 (mil, cento e cinquenta e um reais e dois centavos). Afirma que, em apesar das várias tentativas amigáveis para receber o aluguel vencido em janeiro de 2021, a requerida não adimpliu a obrigação. Requer a concessão do despejo por falta de pagamento e a condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis e demais acessórios da locação vencidos.

Após o processamento do feito, o juízo de origem julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Pedidos, para declarar rescindido o contrato de locação de id 23791250 e decretar o despejo da requerida do imóvel objeto do contrato de locação anexado aos autos, com expedição do mandado de desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 63, § 1º, b, Lei Nº 8.245/1991), sob pena de despejo forçado nos termos do Art. 65 da referida norma.

JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido cumulado de cobrança, condenando os Suplicada ao pagamento dos alugueres e acessórios da locação, conforme cálculo de id 30607697, sendo que o valor dos aluguéis e dos acessórios da locação, os quais devem ser devidamente atualizados a partir do vencimento de cada parcela até à data da efetiva desocupação do bem, com juros de 1%, e correção monetária, com adoção do IGP-M (artigo 397 do CC), sendo que através de simples petição poderá a Requerente demonstrar as parcelas que se venceram no curso do processo.

As parcelas referentes aos aluguéis deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos desde à data dos respectivos vencimentos.

Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Inconformada, a ré interpôs apelação (ID 12338629), requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a prorrogação da suspensão de despejos e desocupações até 31 de outubro de 2022, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021. No mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos do autor, tendo em vista o direito constitucional à moradia em tempos de pandemia da Covid-19.

Contrarrazões apresentadas (ID 12338633).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que, entendendo restarem preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei de Locações (Lei nº. 8.245 de 1991), julgou procedente a demanda, determinando o despejo da locatária, com a condenação ao pagamento dos aluguéis e acessórios locatícios vencidos.

Aduz a ora apelante que o juízo singular incorreu em erro, uma vez não seria possível a determinação de despejo durante a pandemia da COVID-19, nos termos da decisão prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828 – DF, ante o direito constitucional à moradia.

Sem maiores digressões a respeito do assunto, entendo que não assiste razão à Apelante, não merecendo reforma a sentença vergastada. Vejamos.

Ao tratar das Ações de Despejo, a Lei nº. 8.245, de 18 de outubro de 1991 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, em seu artigo 59, dispõe que as ações de despejo terão o rito ordinário. Por sua vez, o artigo 62 do mesmo diploma legal trata especificamente do procedimento nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, conforme se verifica:

Art. 62.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte
:
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito
;
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial,
incluídos:
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada;
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá
-
los desde que incontroversos;

VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos.

Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

Na hipótese dos autos, de forma escorreita, o magistrado entendeu pela procedência da ação, na medida em que não houve a comprovação do pagamento e nem a purga da mora por parte da ré, no prazo de resposta, com o depósito dos aluguéis e acessórios da locação, de forma que não tem a locatária direito de permanecer na posse direta do imóvel, sendo devido o pagamento dos aluguéis, acessórios e impostos vencidos até a desocupação do imóvel.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
considerando que o pagamento do aluguel é a contraprestação pelo uso do imóvel locado, a inadimplência do locatário constitui grave infração, ensejando a rescisão do contrato e o despejo do imóvel
”.

In casu,
a apelante sequer questiona os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante, subsumindo-se seus argumentos em relação a impossibilidade de despejo durante a pandemia, ante o direito constitucional de moradia.

Ocorre que, não subsistem os argumentos da apelante no sentido de que permaneceriam suspensas as determinações de despejo, em razão da pandemia da COVID-19, nos termos da Lei 14.216/2021, com base na decisão proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828.

Isto, na medida em que, como ressaltado pela própria apelante, a decisão mencionada manteve a suspensão temporária de desocupações e despejos de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/20221, até outubro de 2022, não havendo qualquer determinação em vigor que impeça o cumprimento dos mandados de desocupação de imóvel urbano em ação de despejo, em razão da Covid-19.

Em verdade, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao referendar a decisão cautelar proferida na citada ADPF 828, determinou a retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, conforme se verifica da ementa do julgado:

Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. (...).
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição
. 8. Tutela provisória incidental referendada.

(STF - ADPF: 828 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e, em que pese a verossimilhança da afirmação de inadimplência dos aluguéis em razão da situação fática causada pela pandemia do coronavírus é certo que, atualmente, inexiste qualquer impedimento para o cumprimento da determinação de despejo ou motivos para a reforma da sentença guerreada, com base na covid-19.

Assim, não merece reforma a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023